Tribunal: STF
Processo: Rcl 45040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUICONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 378-MC. REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 378-MC, cujo objeto central foi a análise da compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República, previsto na Lei 1.079/1950, com a Constituição de 1988.



    2. O presente caso trata de temática distinta do objeto discutido no paradigma invocado, pois a controvérsia travada na origem gira em torno de procedimento por meio do qual a Câmara de Vereadores “rejeita e declara irregulares as Contas anuais da Prefeitura Municipal de Capoeiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, que tiveram como ordenador das despesas, Senhor Luiz Claudino de Souza, bem como determina que seja dado conhecimento desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público Justiça Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para as medidas cabíveis” (doc. 5).



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 378-MC (Red. p/acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    4 Agravo Interno a que se nega provimento.